Tribunal: TJDFT
Processo: 0044105-51.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. DANO. AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME CPC/15. ALTERAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
3. No caso em tela, o arcabouço probatório afasta o nexo de causalidade entre o atendimento médico e o quadro clínico do autor.
4. Ausentes a comprovação de dano ou nexo de causalidade, o pleito indenizatório não devem ser acolhidos.
5. "Na aplicação do direito intertemporal, as novas regras relativas a honorários advocatícios de sucumbência, advindas da edição do CPC de 2015, devem ser aplicadas imediatamente em qualquer grau de jurisdição, sempre que houver julgamento da causa já na vigência do novo Código.” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).
5.1. Sentença alterada para fixação dos honorários conforme as regras do Código de Processo Civil de 2015.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.